Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM DE TEMPO ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EXERCÍCIO DE COORDENAÇÃO. ASSESSORAMENTO. PEDAGÓGICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “(...) condenar o réu a contabilizar para fins de aposentadoria especial da autora o período de 01/08/2008 a 23/02/2011 como atividade de docência, e ao pagamento de R$ 9.734,41 (nove mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), a título de abono de permanência referente ao período de novembro de 2020 a junho de 2021, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, em quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde cada vencimento e acrescida de juros de mora da TR a partir da citação.”.
3. Alega que a recorrida não comprovou os fatos constitutivos do seu direito. Atividade exercida fora do Estabelecimento de Educação Básica não podem ser contabilizados para fins de aposentadoria especial. A recorrida atuou na função de Supervisora Administrativa na Escola Classe 10 da Ceilândia. O Art. 40 § 5o da Constituição Federal e Art. 22 da Lei Complementar 769/2008, preconizam que a aposentadoria especial depende de atividade exclusiva de magistério. No período de 01/01/2008 a 23/02/2011 a recorrida não desempenhou atividades pedagógicas, mas, sim Atividades Administrativas, conforme declaração de lotação emitida pela Escola Classe no 10 da Ceilândia. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que no período de 2008 a 2011 (1.150) dias, esteve lotada como Supervisora Administrativa ou Coordenadora Pedagógica, período que foi excluído pelo recorrente para contagem de tempo para aposentadoria especial, no entanto, o período é considerado como efetivo exercício do magistério, conforme jurisprudência do STF e do e.TJDFT, bem como, pelo teor das declarações anexadas aos autos, que informam quais as atividades eram desempenhadas à época.
5. A Lei 5.105/2013, em seu art. 2o, deixa claro o que são as atividades pedagógicas: ”Art. 2o Para efeitos desta Lei, considera-se: [...] V – atividades pedagógicas: as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura.”. Requer a manutenção da sentença.
6. Na forma do art. 40, § 5o. Da CF "Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo."
7. No Distrito Federal o direito à aposentadoria especial é prevista nos art. 20 e 22 da LC n. 769/2008. As funções de magistério abrangem as atividades destinadas à qualificação, formação continuada, planejamento pedagógico e orientação educacional que dão suporte ao exercício de regência de classe e ao processo de ensino e aprendizagem, conforme previsto no art. 2o, IX da Lei distrital 5.105/2013. Neste sentido, o STF é nesse sentido: (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008) 3 - Aposentadoria especial. A autora pretende averbar os períodos 30/04/1997 a 28/02/1998 (304 dias), 01/03/1998 a 07/04/2002 (1.498 dias), 03/05/2002 a 09/10/2007 (1.985), 10/10/2007 a 18/11/2012 (1.866 dias) e 19/11/2012 em diante, que foram excluídos para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial (ID 23977760 - PAG 3).
8. As atividades desempenhadas pela recorrida no período de 01/08/2008 a 23/02/2011,enquadram-se como coordenação e assessoramento pedagógico e devem ser aproveitados para oportuna aposentadoria especial, como definido nas normas de regência, declaração ID 29543420, pág. 12.
8. A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, em seu art. 67, § 2o estabelece: “(...) § 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.